Tribunal: STF
Processo: MS 25552
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
   APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. NÃO-PREENCHIMENTO DA TOTALIDADE DOS
   REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA VANTAGEM PREVISTA NO ART. 184, INC.
   II, DA LEI N. 1.711/1952. INAPLICABILIDADE DO ART. 250 DA LEI N.
   8.112/1990. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS NÃO CONFIGURADAS.
1. O direito à
   aposentação com a vantagem prevista no inciso II do art. 184 da
   Lei n. 1.711/1952 exige que o Interessado tenha,
   concomitantemente, prestado trinta e cinco anos de serviço (no
   caso do Magistrado-Impetrante, trinta anos) e sido ocupante do
   último cargo da respectiva carreira. O Impetrante preencheu
   apenas o segundo requisito em 13.7.1993, quando em vigor a Lei n.
   8.112/1990.
2. A limitação temporal estabelecida no art. 250 da
   Lei n. 8.112/1990 para a concessão da vantagem pleiteada teve
   aplicação até 19.4.1992, data em que o Impetrante ainda não havia
   tomado posse no cargo de Juiz togado do Tribunal Regional do
   Trabalho da 2ª Região.
3. O Supremo Tribunal Federal pacificou
   entendimento de que, sendo a aposentadoria ato complexo, que só
   se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União, o
   prazo decadencial da Lei n. 9.784/99 tem início a partir de sua
   publicação. Aposentadoria do Impetrante não registrada:
   inocorrência da decadência administrativa.
4. A redução de
   proventos de aposentadoria, quando concedida em desacordo com a
   lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
   Precedentes.
5. Segurança denegada.